Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-63.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707347-63.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DA SILVA CARDOSO APELADO: JANSEN WKEPERSON RIBEIRO ALVES D E S P A C H O Ratificada a interposição dos embargos de declaração pelo Réu/Embargante (ID 32884845), retornem os autos à Secretaria para o cumprimento da intimação, ou certificação do insucesso de diligência determinada, nos termos da decisão de ID 32586411. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator